Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0719438-62.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/21. PRETENDIDA SEPARAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DOS CONSECTÁRIOS QUE INCIDIRAM ANTERIORMENTE PARA INCIDÊNCIA DA SELIC. TESE QUE NÃO SE AMOLDA AO TEXTO LEGAL. RESOLUÇÃO No 303/19, DO CNJ. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. 1. A pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 não corresponde à exegese legal, pois o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. 2. Considerando que os atos normativos, como é o caso da Resolução no 303/19, do CNJ, são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, hão que ser aplicados até que sejam revogados ou tenham declarada sua inconstitucionalidade. Precedente. 3. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, com vistas ao afastamento da multa, por entender que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória; b) artigos 402 do Código Civil, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem; e c) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, asseverando que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 4° do Decreto 22.626/1933, 5° da Lei 11.960/2009, e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027